Tribunal: TJDFT
Processo: 0004712-30.2001.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Agravo interno. Decisão em sintonia com paradigma do stj - Temas 566 e 567. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial em razão de o acórdão recorrido coincidir com a orientação sedimentada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, paradigma dos Temas 566 e 567.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão diz respeito à sistemática para o reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80).

III – Razões de decidir
3. A consonância entre a hipótese vertente e o acórdão leading case reforça o acerto da aplicação da tese firmada no REsp 1.340.553/RS, paradigma dos Temas 566 e 567.
4. Rever a constatação firmada pelo acórdão guerreado quanto a inércia da Fazenda Pública em impulsionar o feito exigiria o reexame de matéria fática, o que não se permite no presente momento processual.

IV – Dispositivo e tese
5. Agravo interno conhecido e não provido.